Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Processo : 0720129-50.2023.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação em face da resp. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Doravante, em virtude de acordo celebrado entre as partes, a apelante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso, bem assim a extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. VIII, do CPC, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (id. 72251081). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência, declaro a extinção do procedimento recursal. Ante a desistência do recurso, resta exaurida a competência do Tribunal para as demais questões, competindo a análise dos pedidos formulados ao juízo de origem. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator